Tribunal: CARF
Processo: 11128.734052/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA, REVOGAÇÃO DE LEI. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. DANO AO ERÁRIO E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
MULTA REGULAMENTAR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734052/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.554 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
CUSTOM COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA, REVOGAÇÃO DE LEI.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga, representante do transportador estrangeiro no País, responde
solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade,
decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto,
parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. DANO AO ERÁRIO
E BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MULTA
REGULAMENTAR.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
AFRONTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734052/2013-96
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário, em virtude de concomitância para os itens 3.1, 3.2, 3.3 da peça recursal; e,
aplicação da Súmula CARF n° 2 para o item 4.3. E, na parte conhecida, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de
Morais que conhecia integralmente o recurso voluntário para negar provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3301-010.545, de 27 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
11128.729490/2013-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucélia de Souza
Lima, e Lidiane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo e/ ou carga
procedentes do exterior.
O lançamento teve como fundamento legal os artigos 37, inciso II; e, 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
informou a destempo a desconsolidação da carga referente ao Conhecimento Eletrônico Sub-
Master (MHBL) citado e identificado no auto de infração, fora do prazo estabelecido pela RFB, e
também para o conhecimento eletrônico agregado (HBL) citado e indicado na mesma descrição.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
em síntese que: 1) não é sujeito passivo da obrigação exigida nem responsável tributário; 2) há
necessidade da existência da culpabilidade para a tipificação da penalidade; 3) agiu sem dolo e
com boa-fé; 4) as informações foram prestadas de maneira idônea e corretas; 5) eventual atraso
na prestação de informações previsto no art. 22 da IN RFB no 800/2007 é imputável apenas ao
armador/transportador; 6) ocorreu a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN; 7)
houve violação ao princípio constitucional de usar tributo com efeito de confisco, bem como
afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia; e, 8) inexistiu dolo
específico.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, rejeitando as preliminares
de nulidade do lançamento, e, no mérito, manteve a exigência da multa, sob o fundamento de
que ficou comprovada a infração que foi imputada à recorrente, ou seja, deixou de cumprir o
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações sobre
veículo e carga procedente do exterior.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento do lançamento, alegando, em síntese: 1) em preliminares: 1.1) insubsistência do
auto de infração por decisão judicial, tendo em vista que é associada da Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores
Intermodais (ACTC), beneficiária da decisão judicial na ação ordinária no 005238-
86.2015.4.03.6100, na qual o MM Juiz Federal assim decidiu: “Ante o exposto, defiro parcialmente
a antecipação da tutela para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as
penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66”; 1.2) inobservância da
revogação da lei: o auto de infração foi lavrado com base na IN RFB no 800/2007, artigo 45, já
revogado; além disto, por força do disposto no artigo 45 da IN RFB no 1.473, de 02/07/2014, as
informações fornecidas a destempo no Siscomex Carga deixaram de ser consideradas infrações;
assim, não pode ser penalizada; 1.3) ocorrência da denúncia espontânea e inexigibilidade de
conduta diversa: ainda que sua conduta pudesse ser considerada como infração, não seria cabível
a aplicação de qualquer penalidade, tendo em vista que, no presente caso, ocorreu a denúncia
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, uma vez que as informações foram prestadas
antes da lavratura do auto de infração; e, 2) no mérito: 2.1) informações efetivamente prestadas;
de fato, esta alegação não pode ser tomada como correta, tendo em vista que eventual atraso na
prestação de informações, segundo o art. 22 da IN RFB no 1.473/2014, deve ser imputável
somente ao transportador; 2.2) inexistência da tipificação da penalidade: a redação do artigo 45,
revogada pela IN RFB no 1.473/2014, é clara quando diz que o transportador está sujeito à
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do DL no 37/66, pela “NÃO prestação das
informações na forma, hipótese esta não ocorrida no caso em tela”, de fato, o que ocorreu não foi omissão
e sim prestação da informação com atraso; 2.3) ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, em face do valor da multa exigida; 2.4) não houve prejuízo ao Erário, assim,
a penalidade deve ser relevada, inclusive pela boa-fé.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma
expresso no voto vencedor. 1

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

Peço licença para divergir do voto do ilustre relator José Adão Vitorino
de Morais apenas nas matérias que, a meu ver, não podem ser conhecidas
por esse colegiado, pois relacionadas com questionamento de
constitucionalidade de lei, ou mesmo temas que tiveram transferidas sua
discussão ao Poder Judiciário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente destaca a ação ordinária
coletiva n. 0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC), buscando
obter decisão judicial em benefício de suas associadas, para afastar novas
exigências de multas e sanções administrativas impostas por prestarem
informações corretas ou as retificarem antes da notificação de qualquer
ato de ofício da fiscalização aduaneira, aplicando-se o instituto da
denúncia espontânea previsto no artigo 102 do Decreto-lei n. 37/1966.
Transcrevo abaixo trecho da medida liminar proferida nos autos da
referida ação ordinária, para fins de visualizar as matérias transferidas ao
crivo do Poder Judiciário:
No âmbito aduaneiro, porém, "A denúncia espontânea exclui a aplicação
de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das
penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento" (Decreto-lei no 37/66, art. 102, parágrafo 2o). Norma
especial passível de aplicação retroativa, porquanto mais benigna para o
sujeito passivo da obrigação (CTN, art. 106, inc. II, alínea "a"). 4.
Apelação provida, para conceder a segurança e, assim, afastar a multa
aplicada à impetrante. (TRF5, AC 08000716520134058300, Relator
Desembargador Federal Manuel Maia, Primeira Turma, Data da Decisão
04/12/2014). O perigo da demora se mostra evidente, tendo em vista que
as associadas da Autora podem ser compelidas a recolher multas
indevidas, tendo que se socorrer posteriormente de pedido de restituição
de indébito. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela
para determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora
as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.
A Recorrente demonstra ser associada da ACTC e ser beneficiária de
eventual coisa julgada formada em seu benefício, a qual certamente será
oposta contra a Fazenda Pública.
É certo que nas ações coletivas propostas por associações civis não
formam coisa julgada no caso de julgamento improcedente, mas nada
afasta uma ação individual futura. No entanto, a decisão judicial
procedente forma coisa julgada e favorece os associados, que terão seu
direito garantido pela esfera judicial, vinculando a Administração
Publica. Assim, deve-se reconhecer a concomitância para aplicação do
resultado da ação judicial.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

Analisando a peça recursal da Recorrente, verifico que os itens 3.1, 3.2,
3.3 de seu recurso são temas compreendidos na discussão tratada pela
ação ordinária coletiva n. 0005238-86.2015.4.03.6100, devendo-se
reconhecer, assim, a concomitância, aplicando-se a Súmula n. 01 deste E.
CARF.
Quanto ao item 4.3, a Recorrente argumenta pela afastamento da multa
em razão da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
tendo em vista o valor da multa exigida.
Como bem reconhecido pelo ilustre conselheiro, o cancelamento e/ ou a
redução da multa, sob o fundamento de afronta aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica
reconhecer a inconstitucionalidade Decreto-lei no 37/1966.
Entendo que estes argumentos não merecem guarida. Afastar a aplicação
de multa prevista em lei implica em reconhecer sua
inconstitucionalidade, o que de todo modo é vedado ao julgador
administrativo, nos termos do artigo 26-A do Decreto n. 70.235/1972,
instrumento normativo recepcionado como lei ordinária pela Constituição
de 1988.
Referido posicionamento resta consolidado pelo enunciado da Súmula
CARF no 2, devendo-se socorrer do Poder Judiciário para proferir
decisão sobre o tema:
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A multa ora em discussão foi definida por lei, estando vigente à época do
lançamento. As alegações de ofensa ao regime jurídico da compensação,
ou princípios constitucionais, como direito de petição, em nada socorrem
a Recorrente, visto a previsão legal da multa aplicada no presente caso.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário em virtude de
concomitância para os itens 3.1, 3.2, 3.3 da peça recursal e aplicação da
Súmula CARF n° 2 para o item 2.3.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma,
consignado no voto do relator do processo paradigma.
Mérito.
Informações prestadas/multa regulamentar/ilegitimidade passiva
O lançamento teve como motivação as informações prestadas a destempo
pelo próprio contribuinte, conforme consta do auto de infração, mais
especificamente, da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Já a exigência da multa regulamentar teve como fundamento legal o
artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (destaque não original)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003).
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
(...).
O artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o
contribuinte deixou de prestar tempestivamente as informações relativas
à chegada de veículo (navio) e da carga procedentes do exterior, sob sua
responsabilidade.
A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no art. 32,
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora.
Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária de agente
marítimo/carga, em relação ao transportador estrangeiro, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.129.430/SP, sob o
rito de recurso repetitivo, decidiu que aquele agente, no exercício
exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do
Decreto-lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66),
não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente
previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência daquele decreto-
lei, não há mais óbice para que o agente marítimo figure como
responsável tributário.
Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Inexistência da tipificação da penalidade
Conforme demonstrado no item 2.1, imediatamente anterior, o
lançamento teve motivação a prestação de informação intempestiva sobre
veículo e carga procedentes do exterior e foi fundamentado no Decreto-
lei no 37/66, artigo 107, inciso IV, alínea, c/c o artigo 32 deste mesmo
diploma Legal.
A IN RFB no 800, de 2007, que dispõe sobre o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de
carga nos portos alfandegados, assim dispõe:
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre
o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e
demais unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Parágrafo único. Enquanto não houver função específica no Sistema referido no
caput, as demais unidades de carga vazia deverão ser manifestadas nesse
Sistema como carga solta. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
(...).
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a
manifesto.(destaque não original)
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a
recorrente prestou a destempo as informações sobre os veículos e cargas
procedentes do exterior, referentes aos conhecimentos CE-Mercante,
discriminados na PLANILHA DE CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS
parte integrante do Auto de Infração.
Segundo o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do referido
decreto-lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da
informação, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB. Assim, a multa
é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos cujas
informações foram prestadas a destempo.
Esse também é o entendimento da RFB externado na Solução de
Consulta Cosit no 02, de 4/02/2016, cuja ementa assim dispõe:
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Dessa forma, correta a exigência do crédito tributário lançado, a titulo de
multa regulamentar, nos termos do 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-
lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Quanto à inaplicabilidade da suspensão do artigo 22, no período objeto
dos fato gerador da multa exigida, ano calendário de 2008, comungo do
mesmo fundamento da decisão recorrida. Assim, com relação a essa
matérias, adoto-o, na integra, e o reproduzo a seguir:
No período em referência, ano base 2008, os prazos citados estavam suspensos,
no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o interessado
esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior à
atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Toda carga, proveniente do exterior, a qual adentra o território nacional, está,
portanto, sujeita ao controle aduaneiro. A prestação de informações a respeito
das cargas nos Sistemas da RFB constitui-se de providência essencial para
viabilizar as pesquisas necessárias da situação das cargas pela Fiscalização e,
assim, efetuar os controles necessários das importações.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta
configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo
infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
A informação prestada a destempo sobre o veículo e a carga procedentes
do exterior sujeitou o contribuinte à multa regulamentar prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, citados e transcritos
anteriormente.
Dano ao Erário e da boa-fé
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, é obrigação acessória autônoma, de
natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já
consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do
agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.734052/2013-96

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário, em virtude de concomitância para os itens 3.1, 3.2, 3.3 da peça recursal; e,
aplicação da Súmula CARF n° 2 para o item 4.3. E, na parte conhecida, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital